Tribunal: TJBA
Processo: 8022294-18.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022294-18.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA EMILIA ARAUJO DE LUCENA NOVAES

Advogado(s)
:
ISAQUE SOUZA DOS SANTOS

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE FORMALMENTE INSCRITA. COMPROVAÇÃO DO APORTE ATUARIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFICAZ PELA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por beneficiária contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de suplementação de pensão por morte perante a Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS. A autora sustenta que foi regularmente inscrita como dependente do participante falecido e que o aporte atuarial exigido para a inclusão de dependente após a aposentadoria foi efetivamente realizado, razão pela qual pleiteia o reconhecimento do direito ao benefício desde a data do óbito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovado o pagamento do aporte atuarial (“joia”) exigido pela Resolução nº 49/97 da PETROS para a inclusão de dependente após a aposentadoria do participante; e (ii) saber se, comprovado o aporte atuarial e não havendo prova em sentido contrário pela entidade previdenciária, é devido o pagamento da suplementação de pensão por morte.

III. Razões de decidir

A autora demonstrou documentalmente a realização de descontos vinculados ao plano PETROS nos contracheques do participante, sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO PETROS”, apresentados como prova do pagamento do aporte atuarial exigido pela regulamentação interna da entidade.

A PETROS não produziu prova capaz de desconstituir a documentação apresentada, embora detenha acesso exclusivo às informações administrativas, contábeis e atuariais relativas ao plano de previdência complementar.

Incumbia à entidade previdenciária comprovar eventual inexistência do aporte atuarial ou a destinação diversa dos valores descontados, por se tratar de fato impeditivo do direito alegado pela autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, a inscrição da autora como dependente foi formalmente realizada pela própria entidade em 05/01/2006, circunstância que reforça a presunção de observância das exigências regulamentares para sua inclusão.

A dependência econômica também foi reconhecida administrativamente pelo INSS, que concedeu pensão por morte à autora, bem como pela própria PETROS ao conceder o pecúlio por morte, elementos que corroboram o direito à percepção do benefício complementar.

Comprovado o aporte atuarial e não demonstrado fato impeditivo pela entidade ré, impõe-se o reconhecimento do direito da autora à suplementação de pensão por morte.

O benefício é devido desde a data do óbito do participante, coincidindo com o termo inicial da pensão concedida pelo INSS, devendo os valores pretéritos ser apurados em liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reconhecer o direito da autora à suplementação de pensão por morte perante a PETROS desde a data do óbito do participante, determinando-se a implantação imediata do benefício, com apuração das parcelas vencidas em liquidação de sentença.

Tese de julgamento
: “1. A comprovação documental do aporte atuarial exigido para a inclusão de dependente em plano de previdência complementar assegura o direito à suplementação de pensão por morte. 2. Compete à entidade previdenciária comprovar eventual inexistência do aporte atuarial ou a destinação diversa dos valores descontados. 3. Não desconstituída a prova apresentada pela beneficiária, é devido o pagamento da suplementação de pensão por morte.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CPC, art. 497.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022294-18.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA EMILIA ARAUJO DE LUCENA NOVAES e como apelada FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.